Tribunal: TJDFT
Processo: 0708223-23.2019.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, o apelante formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera[1], consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, fiado na postulação que aviara. Considerando que requerera a concessão das benesses da gratuidade sem colacionar aos autos documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimarem o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça, fora-lhe assinalado prazo para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais[2]. Contudo, devidamente intimado, deixara ele transcorrer in albis o prazo que lhe fora assinalado, conforme certificado pela Secretaria deste Juízo[3]. Assim é que, a despeito do postulado, verifica-se que o apelante não apresentara junto com o apelo documentos hábeis a demonstrarem a pobreza jurídica. Diante desse fato e, ainda, considerando que não fora, no transcurso da relação jurídica originária, agraciado com a benesse da gratuidade, tendo sido, inclusive, expressamente indeferido o pleito[4], não pode ser agraciado com a gratuidade de justiça que pugnara, pois não demonstrara impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Com efeito, diante de aludidas evidências, pois, inviável que seja reputado juridicamente pobre. Alinhados esses argumentos, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo ao apelante o prazo de 05 (cinco) dias para promover o regular preparo do recurso que aviara, que agora deve ser consumado na forma dobrada (art. 1.007, § 4o, CPC), sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 25 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 29426690 (fls. 122/130). [2] - ID 29616010 (fl. 145). [3] - ID 30127434 (fl. 147). [4] - ID 29426673 (fl. 99).